Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Crimes contra a honra. Injúria. Ausência de dolo específico. Contexto de discussão profissional acalorada. Justa causa não configurada. Rejeição da queixa-crime. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra decisão de rejeição da queixa-crime, determinando o arquivamento do feito, sob o fundamento de ausência de justa causa.
1.1. Nas razões recursais (ID 74860645), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito sob alegação de que citado contexto fático não narrado na inicial. Defende imperiosa a instrução criminal do feito para exame do elemento subjetivo do tipo. No mérito, alega presente a justa causa para prosseguimento do feito, qual seja, a demonstração do ânimo de injuriar do querelado. Pede o recebimento da queixa-crime e prosseguimento do processo.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74860651). O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, endossando a atipicidade da conduta (Id 74860657 e 75438560).
2. A querelante imputou ao querelado a prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do CP, cumulado com as causas de aumento dos artigos 141, II e III, e § 2o e § 3o do CP. Narrou que, em 27.11.2024, durante uma reunião profissional em Brasília/DF, o querelado proferiu ofensas verbais como "mentirosa", "invejosa", "maldosa", e sugeriu que ela deveria "procurar um psiquiatra para fazer terapia", "ir para a igreja porque é melhor" e "ir trabalhar porque é melhor". As ofensas teriam continuado nos dias 28.11.2024 e 29.11.2024, por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp destinado a assuntos institucionais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão cingem-se a saber: (i) se houve nulidade da sentença por alegado julgamento antecipado do mérito, ao presumir um contexto de animosidade recíproca não descrito na queixa crime; (ii) se estão presentes requisitos legais e da justa causa para o recebimento da queixa crime, notadamente o animus injuriandi.
III. Razões de decidir
4. Não se vislumbra a nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito. A decisão judicial analisou a narrativa fática apresentada para aferir a presença do elemento subjetivo do tipo penal da injúria. No caso, como bem salientado no parecer do MPDFT, a querelante e o querelado ocupam cargos na Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (FEBRALOTE) e as supostas ofensas foram proferidas durante reunião profissional e, depois, em grupo de trabalho em aplicativo de mensagens destinado a discutir assuntos da categoria. Assim, nesse contexto de trabalho, certo é que discussões podem surgir decorrentes de opiniões divergentes. 3.1. O juízo de admissibilidade da queixa crime, que avalia a justa causa para a ação penal, pode e deve considerar o contexto em que as supostas ofensas foram proferidas, as quais, no caso, ocorreram em grupo de trabalho, a evidenciar divergência de opiniões num contexto de animosidade. Logo, não há falar em nulidade como alegado pela apelante.
5. A queixa crime descreve ofensas verbais proferidas em um ambiente profissional, com continuidade em grupo de mensagens. Contudo, o contexto fático detalhado nas contrarrazões do querelado e corroborado pelo Ministério Público da primeira instância (ID 74860639) e do segundo grau (ID 75438560) indica que as expressões ocorreram durante um debate institucional acalorado, envolvendo divergências sobre a condução administrativa da Federação Brasileira de Empresas Lotéricas (FEBRALOT) e a inserção de membros em um grupo de WhatsApp. Nesse cenário, as palavras supostamente ofensivas, embora reprováveis e indelicadas não demonstram, de forma inequívoca, o dolo específico de ofender a honra subjetiva da querelante.
6. Para a configuração do crime de injúria, é essencial a demonstração do animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de macular a dignidade ou o decoro da vítima. Expressões proferidas em momentos de exaltação ou no exercício do direito de crítica profissional, mesmo que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, conforme entendimento consolidado. O Direito Penal atua como ultima ratio, devendo intervir apenas quando a conduta dolosa de violação da honra é efetivamente configurada.
7. No caso em tela, os autos demonstram que as ofensas foram proferidas em contexto de animosidade entre os envolvidos, decorrente de divergências de opinião sobre tema profissional, que gerou animosidade imediata entre os envolvidos. Assim, as palavras do querelado, embora indelicadas, foram proferidas em um ambiente de debate profissional e institucional, onde a intenção primária não era a de injuriar, mas sim a de reagir a acusações, defender um posicionamento e expressar insatisfação em relação a uma questão profissional suscitada pela querelante.
8. A mera utilização de linguagem inadequada ou rude, em momento de tensão no âmbito institucional, sem a intenção deliberada de menosprezo e desprestígio pessoal afasta o dolo específico da conduta, motivo pelo qual irreparável a decisão recorrida que concluiu pela ausência de justa causa para prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: n/a.